Tribunal: STJ
Processo: 0083849-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078996 - RS(2026/0083849-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO RAMOS BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão monocrática que não
conheceu do
e, de ofício, aplicou a fração de
relativa ao tráfico privilegiado,
habeas corpus
2/3
prevista no
§ 4o, da
, reduzindo a pena para 1 ano e 10 meses de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
reclusão, mais 187 dias-multa, com extensão dos efeitos aos corréus, nos termos do
do
art. 580
CPP.
2. O agravante sustenta que o caso não revelaria ínfima gravidade apta a justificar a fração
máxima do redutor, em razão do concurso de agentes e da apreensão de 1,3 g de crack,
porcionada em “pedrinhas”, e 273,9 g de maconha, bem como afirma que a fração de
foi
1/3
fixada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto fático-probatório, insuscetível de
reexame em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e as circunstâncias da apreensão de
drogas (1,3 g de crack e 273 g de maconha, com atuação em concurso de agentes) afastam a
possibilidade de aplicação da fração máxima (
) da causa de diminuição de pena do
§
2/3
art. 33,
e (ii)
4o, da
;
Lei n. 11.343/2006
saber se, em sede de habeas corpus e de agravo regimental, é
cabível o reexame dos critérios de dosimetria da pena fixados pelas instâncias ordinárias,
notadamente quanto à fração do redutor do tráfico privilegiado, ou se a intervenção das
instâncias superiores limita-se às hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena vincula o julgador aos parâmetros legais, mas lhe confere
discricionariedade técnica na escolha da sanção e na fixação da fração de redução, desde que
motivada e observadas as circunstâncias do caso concreto, sendo incabível às instâncias
superiores rever a dosimetria, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A causa de diminuição do
§ 4o, da
exige o preenchimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativo dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a
atividades criminosas e de integração em organização criminosa), podendo a pena ser reduzida
de
a
conforme as circunstâncias do caso.
1/6
2/3,
Documento eletrônico VDA56353653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5064268e-10c6-4e15-b55c-a718402b2b0c

6. A quantidade apreendida (1,3 g de crack e 273 g de maconha) não se revela expressiva a
ponto de justificar a redução da fração aplicada, mostrando-se adequado e proporcional, no caso
concreto, o emprego da fração máxima de
relativa ao tráfico privilegiado.
2/3
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, pelas instâncias superiores, dos critérios de dosimetria da pena, inclusive da fração
do redutor do tráfico privilegiado, somente é admissível em hipóteses de manifesta ilegalidade
ou arbitrariedade.
2. Atendidos cumulativamente os requisitos do
§ 4o, da
e não sendo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
expressiva a quantidade de droga apreendida, é legítima a aplicação da fração máxima de
da
2/3
causa especial de diminuição de pena.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; CPP,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 879129 / MG, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe
11/06/2024,
26/06/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5064268e-10c6-4e15-b55c-a718402b2b0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078996 - RS(2026/0083849-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO RAMOS BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão monocrática que não
conheceu do
e, de ofício, aplicou a fração de
relativa ao tráfico privilegiado,
habeas corpus
2/3
prevista no
§ 4o, da
reduzindo a pena para 1 ano e 10 meses de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, mais 187 dias-multa, com extensão dos efeitos aos corréus, nos termos do
do
art. 580
CPP.
2. O agravante sustenta que o caso não revelaria ínfima gravidade apta a justificar a fração
máxima do redutor, em razão do concurso de agentes e da apreensão de 1,3 g de crack,
porcionada em “pedrinhas”, e 273,9 g de maconha, bem como afirma que a fração de
foi
1/3
fixada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto fático-probatório, insuscetível de
reexame em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e as circunstâncias da apreensão de
drogas (1,3 g de crack e 273 g de maconha, com atuação em concurso de agentes) afastam a
possibilidade de aplicação da fração máxima (
) da causa de diminuição de pena do
§
2/3
art. 33,
e (ii)
4o, da

Lei n. 11.343/2006;
saber se, em sede de habeas corpus e de agravo regimental, é
cabível o reexame dos critérios de dosimetria da pena fixados pelas instâncias ordinárias,
notadamente quanto à fração do redutor do tráfico privilegiado, ou se a intervenção das
instâncias superiores limita-se às hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 82cdc135-4e6a-44fa-af91-a0bfc544b264

4. A individualização da pena vincula o julgador aos parâmetros legais, mas lhe confere
discricionariedade técnica na escolha da sanção e na fixação da fração de redução, desde que
motivada e observadas as circunstâncias do caso concreto, sendo incabível às instâncias
superiores rever a dosimetria, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A causa de diminuição do
§ 4o, da
exige o preenchimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativo dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a
atividades criminosas e de integração em organização criminosa), podendo a pena ser reduzida
de
a
conforme as circunstâncias do caso.
1/6
2/3,
6. A quantidade apreendida (1,3 g de crack e 273 g de maconha) não se revela expressiva a
ponto de justificar a redução da fração aplicada, mostrando-se adequado e proporcional, no caso
concreto, o emprego da fração máxima de
relativa ao tráfico privilegiado.
2/3
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, pelas instâncias superiores, dos critérios de dosimetria da pena, inclusive da fração
do redutor do tráfico privilegiado, somente é admissível em hipóteses de manifesta ilegalidade
ou arbitrariedade.
2. Atendidos cumulativamente os requisitos do
§ 4o, da
e não sendo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
expressiva a quantidade de droga apreendida, é legítima a aplicação da fração máxima de
da
2/3
causa especial de diminuição de pena.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 879129 / MG, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe
11/06/2024,
26/06/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que não conheceu do
e concedeu a ordem de ofício para fixar a
habeas corpus
fração de
relativa ao tráfico privilegiado, com redução da pena para 1 ano e 10 meses de
2/3
reclusão, mais 187 dias-multa, e extensão dos efeitos aos corréus (e-STJ, fls. 112-115).
Nas razões, o recorrente sustenta que não se trata de caso de ínfima gravidade apto a
justificar a fração máxima do redutor do
§ 4o, da
uma vez que o réu
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agia em concurso com outro agente, foram apreendidas 1,30 g de crack porcionada em
“pedrinhas” e 273,9 g de maconha, além de que o restabelecimento da fração de
foi fixado
1/3
pelas instâncias ordinárias com base no caderno fático-probatório, insuscetível de reexame em
(e-STJ, fls. 121-123).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 82cdc135-4e6a-44fa-af91-a0bfc544b264

Requer, assim: a intimação da defesa para manifestação; o juízo de retratação pelo
Relator, cassando a concessão do
de ofício e restabelecendo a pena imposta aos
habeas corpus
agentes; e, caso não haja retratação, o julgamento pelo Colegiado para deferir o pedido de
restabelecimento (e-STJ, fls. 123).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento
Lei n. 11.343/2006,
diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do
que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos
Lei n. 11.343/2006,
legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6
(um sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2/3
Assim, considerando que foi apreendida quantidade não expressiva de droga - 1,3
g de crack e 273g de maconha - tem-se como suficiente a fração máxima relativa ao
privilégio.
Cito, a propósito:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO
§ 4o, DA
QUANTIDADE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
E
NATUREZA
DAS
DROGAS
ISOLADAMENTE.
ELEMENTOS
INSUFICIENTES PARA DENOTAR A HABITUALIDADE DELITIVA DA
AGENTE. VETORES SOPESADOS PARA ELEVAR A PENA-BASE.
INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA (
). REGIME ABERTO. ADEQUADO.
2/3
Documento eletrônico VDA55393642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 82cdc135-4e6a-44fa-af91-a0bfc544b264

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. A teor do disposto no § 4o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem
a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem
elementos suficientes para afastar a redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.
4. Embora os vetores do
da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam
art. 42
suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal
Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição,
quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in
idem. (HC n.
Ministro Relator Ribeiro Dantas, julgado em
725.534/SP,
27/4/2022,
DJe 1o/
)
6/2022
5. Considerando que os maus antecedentes do agravado foram afastados e que a
quantidade do entorpecente já foi sopesada na primeira fase da dosimetria,
tratando-se de réu primário e não havendo outros elementos que denotem a sua
habitualidade delitiva, deve o redutor do
§ 4o, da
ser
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
aplicado na fração máxima (
).
2/3
6. Estabelecida a pena do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 1 mês de
reclusão, deve o agravado iniciar o cumprimento da pena reclusiva no regime
semiaberto, em razão da valoração negativa de circunstância judicial (quantidade do
entorpecente), conforme
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 879129 / MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
destacou-se.)
11/06/2024,
26/06/2024;
Passo à nova dosimetria da pena.
Na primeira fase, mantenho a pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão mais 560
dias-multa.
Sem alterações na segunda fase.
Documento eletrônico VDA55393642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 82cdc135-4e6a-44fa-af91-a0bfc544b264

Na terceira fase, fixo a fração em
à causa especial de diminuição da pena do
2/3
§4o,
da
a
art. 33,
Lei 11.343/06, ssim, torno definitiva a pena final do réu em 1 ano e 10
meses de reclusão, mais 187 dias-multa.
Nos termos do
do CPP estendo os efeitos aos corréus JOÃO VITOR
art 580
MIRANDA ÁVILA e JONAS OLIVEIRA DA SILVA.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 82cdc135-4e6a-44fa-af91-a0bfc544b264

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.996 / RS
Número Registro: 2026/0083849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004445820218210031 50004540520218210031 50009287320218210031
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PAULO SERGIO RAMOS BANDEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VITOR MIRANDA AVILA
CORRÉU
: JONAS OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56313989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 88493750-e701-4049-b482-a39a6cd42dcf

AGRAVADO
: PAULO SERGIO RAMOS BANDEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 88493750-e701-4049-b482-a39a6cd42dcf